Tribunal: TJDFT
Processo: 0758441-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. LEI No 14.034/2020. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.760,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. Assinala que o cancelamento do voo de volta da parte autora foi decorrente de readequação da malha aérea, em decorrência da piora da pandemia naquela ocasião. Assinala que a Resolução no 556/2020 da Anac estabeleceu a suspensão na obrigação de oferta de assistência material e de reacomodação do passageiro em voo de terceiro. Desse modo, conclui pela ausência de dano material. Também ressalta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. No transcorrer da viagem turística da família da parte autora (trechos Brasília-Salvador e Salvador-Brasília), a parte ré emitiu o comunicado, no dia 18/03/2021, cancelando o seu voo de volta, que seria realizado no dia 20/03/2021, de forma que precisou reagendar o voo para o dia 21/03/2021 (IDs 33521686 e 33521688). Ainda, ressalta que não recebeu qualquer assistência material, de modo que precisou realizar o pagamento de uma diária extra do seu hotel, no valor de R$ 1.760,00 (ID 33521694-33521695).
VI. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VII. Ainda que a Resolução no 556/2020 da ANAC tenha autorizado, em caráter excepcional, a suspensão excepcional e temporária de algumas obrigações do transportador, constata-se que a suspensão de prestar assistência material em caso de cancelamento de voo (prevista no artigo 27 da Resolução no 400/2016 ANAC) foi limitada para os casos “decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades” (artigo 3o, I da Resolução no 556/2020 ANAC), situação distinta do caso concreto, uma vez que o cancelamento do voo previsto para o dia 20/03/2021 foi proveniente de conduta unilateral da parte ré, sob a alegação de adequação da malha aérea.
VIII. A necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte autora com o pagamento de uma diária de hotel, devidamente comprovado nos autos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.760,00.
IX. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
X. Isto posto, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenha resultado em aborrecimento e desgaste com o problema no decorrer da sua viagem turística e a necessidade de realizar o pagamento de mais uma diária de hotel, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais, de forma que deve ser afastada a condenação por danos morais. Neste sentido: (Acórdão 1400581, 07109985520218070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.